Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA SIGILO FISCAL DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE A UTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA.
1. O sigilo fiscal, ao consagrar-se como garantia fundamental, conforme previsão no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, haja vista se tratar de garantia vinculada à intimidade e à vida privada.
2. A mera alegação de ocultação de patrimônio pelo executado, não se mostra suficiente ao deferimento de excepcional medida incisiva sobre direito constitucionalmente garantido, sobretudo de terceiro.
3. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras dos executados.
4. Recurso conhecido e improvido.